Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DOS TERMOS EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI PACTUADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EMERGENTES E POR LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
3. Deixando a parte autora de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar quais seriam os termos pactuados pelas partes em contrato verbal de locação, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos emergentes e por lucros cessantes, baseada no descumprimento de obrigação contratual.
4. Tendo em vista que não ficou evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos ou a prática de qualquer outra conduta prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviabilizada a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.